Tribunal: TJMT
Processo: 0002339-07.2018.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002339-07.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA - CPF: 047.322.561-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Eliezer Alvaro Pinheiro Benevides (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIEZER ÁLVARO PINHEIRO BENEVIDES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – CONCURSO DE PESSOAS – RECURSO DA DEFESA – CONDENAÇÃO –
ISENÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO CONDENADO – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Eventual pedido de isenção ou suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo juízo da execução, uma vez que avaliará as reais condições financeiras do condenado no momento da execução.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Luiz Henrique Lima de Almeida
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, nos autos do processo (Código n. 128581), que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado
,
à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, em regime inicial semiaberto – Id. 143239720, pp. 1-4.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando pela isenção ou suspensão da execução das custas processuais, tendo em vista a hipossuficiência

comprovada por parte do apelante – Id. 143239725, pp.1-6.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento
– Id. 143239730, pp. 1-3.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do presente recurso – Id. 147485688, pp. 1-2.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...) no dia 08 de fevereiro de 2018, por volta das 00h45min, no Motel Karisma, Bairro Buriti, nesta cidade e comarca de Diamantino/MT, o denunciado
LUIZ HENRIQUE LIMA DE ALMEIDA
, acompanhado de individuo não identificado, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou subtrair, para si, coisa alheia móvel, pertencente à vítima
Eliezer Álvaro Pinheiro Benevides
.

Conforme apurado, na madrugada do fato, a vítima encontrava-se trabalhando em seu estabelecimento comercial, Motel Karisma, quando o denunciado chegou ao local e solicitou a chave de um dos apartamentos.

Segundo a vítima, a chave do quarto foi entregue ao denunciado, porém, o ofendido observou que o denunciado não havia fechado o portão completamente, razão pela qual dirigiu-se para o quarto e ao chegar na garagem visualizou o denunciado carregando o aparelho de televisão que guarnece a suíte.

Ato contínuo, após verificar a ação do denunciado, a vítima o empurrou e retornou o televisor, ao que o denunciado saiu correndo do local, dirigindo-se para a saída do estabelecimento, aonde havia terceira pessoa o esperando (...)”

–
Id. 143239682, pp, 8-9
.

Diante desses fatos, e após o regular trâmite processual, o juízo condenou o acusado pela prática do crime
tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV c/c art. 14, II ambos do CP, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, postulando a isenção ou suspensão da execução das custas processuais pelo prazo de 5 anos, haja vista a hipossuficiência financeira do apelante.

A respeito do tema, destaco que,
de acordo com o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção das custas processuais, mas apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 5 anos, após o que estará prescrita a obrigação, conforme disposto no art. 12 da Lei n. 1.060/50.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução
penal
, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar em sede de apelo a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal. 3. Ademais,
a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado.
4. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 282.202/MG, Quinta Turma, Rel. Ministro Campos Marques (Desembargador convocado do TJ/PR), DJe 26.3.2013) – destaquei.

Portanto, sem maiores delongas, embora possível o sobrestamento da execução das custas processuais imputadas ao condenado considerado pobre, na forma da lei, a avaliação quanto ao cabimento da benesse deve ocorrer na fase de execução, razão pela qual o pleito não merece provimento.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023